Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ATUAÇÃO JURISDICIONAL RESTRITA AO CONTROLE DE EVENTUAL ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em deliberar a respeito da possibilidade de haver a alteração do gabarito de prova de concurso público e, em decorrência da mudança pretendida, a admissibilidade do prosseguimento do candidato nas demais etapas do certame.
2. O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 23 de abril de 2015, no julgamento do RE no 632853, ao apreciar o tema 485 de repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é atribuição do Poder Judiciário imiscuir-se na correção das questões de concursos públicos.
3. A atuação do Poder Judiciário, por meio do remédio jurídico constitucional eleito pelo impetrante, está adstrita à análise da “legalidade” (em sentido amplo) e da eventual prática de “abuso de poder” (art. 1o, caput, da LMS).
4. No presente caso não subsistem justificativas para a pretendida concessão da ordem impetrada, como assinalado na correta sentença apelada.
5. Recurso conhecido e desprovido.